Tribunal: TJMT
Processo: 1021094-72.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021094-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UBIRATAN THADEU DE CASTRO FILHO - CPF: 890.228.151-53 (ADVOGADO), MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - CPF: 882.876.611-53 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (AGRAVANTE), SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA - CPF: 409.183.601-10 (AGRAVANTE), JEFERSON SESTARI - CPF: 215.230.698-80 (AGRAVADO), RONALDO FENERICH RUSSO - CPF: 127.584.928-81 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO CONTRAPOSTO COM PEDIDO LIMINAR – POSTERGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA – PONTO NÃO CONHECIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PONTOS CONTROVERTIDOS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA POSSE PELOS RÉUS – EXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo tese de posse, baseada em cuidados, vigilância, ou seja, exercícios da posse, se mostra necessária a fase de instrução probatória, sendo prematuro o reconhecimento da ilegitimidade ativa ou ausência de interesse, conforme pleiteado pela parte ré.

Havendo contraposto de interdito proibitório, pela parte ré, e, havendo manifestação tempestiva, quanto ao despacho que possibilitou as partes apresentar questões e fato e direito, as quais recairá a atividade probatória, a respeito, deve ser incluído como ponto controvertido a posse exercida pela parte ré,

afim de se chegar a uma decisão integral, clara e justa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1000263-73.2021.8.11.0106 da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim movida por
JEFERSON SESTARI
que: afastou todas as prejudiciais do processo arguidas pelos agravantes; fixou como ponto controvertido da demanda, a propriedade e a posse da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela demandada; distribuiu o ônus da prova; designou audiência de instrução e julgamento; determinou a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 10 dias; deferiu a prova pericial, nomeando perito e concedendo prazo para apresentação de quesitos e assistente técnico; declarou preclusa a oportunidade de apresentação de pontos controvertidos pelas partes.

Explicam que intimados da decisão saneadora, opuseram Embargos de Declaração, reiterando o pedido de análise da liminar de proteção possessória integrante do pedido contraposto. Contudo, o juiz “a quo” proferiu decisão acolheu parcialmente os pedidos nos embargos de declaração e postergou a análise do pedido liminar formulado pelos agravantes, no pedido contraposto, utilizando-se do acordão do TJ/MT, que impôs a realização de audiência de justificação prévia e que fazia necessário aguardar a instrução processual para análise.

Preliminarmente os agravantes defendem a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse para a ação possessória.

Quanto a primeira, explicam que o agravado postulou proteção possessória com base apenas no título de propriedade, que não lhe pertence, pois, a única certidão imobiliária juntada nos autos, consta como proprietário da área invocada pelo agravado – Fazenda Marlyse- contra pessoa: Mauro Luchese Rodrigues; e, na escritura pública lavrada aos 10/12/2019, os vendedores são outros: Luiza Antônia de Oliveira, Máximo de Oliveira Luchese Rodrigues, Maurício de Oliveira Luchese Rodrigues e Marlyse Maxta Rodrigues Mota Singer.

Nestes termos defendem:
“a Fazenda que consta da aludida escritura não é a mesma pertencente aos agravantes, tampouco a área da Fazenda Marlyse, supostamente adquirida pelo agravado, é compatível com a área da Fazenda Rompante, pertencente aos recorrentes.”.

E, pela Certidão da Intermat, segundo afirma, onde consta o nome de Luiza Antônia de Oliveira, se trata de uma área muito superior ao pleiteado na petição inicial.”.

Asseveram ainda que a decisão traz mera suposição ao registrar que o fato de ter o mesmo sobrenome configuraria a legitimidade ativa do agravado; também, aponta que a própria decisão agravada reconhece que consta como mero detentor do imóvel por ele invocado, sendo certo, que o detentor não tem legitimidade, nem ativa e nem passiva, para figurar como parte de ação possessória.

No que tange a falta de interesse de agir (inadequação da via eleita), pontuam que já restou evidenciado pelo próprio magistrado e pelo TJ/MT que a questão está sendo levada para propriedade, contudo, o agravado pretende proteção possessória. E, segundo apontam,
“Relegar a análise desta prejudicial para a sentença, e isso, após longo e dispendioso processo, é andar na contramão dos princípios da duração razoável do processo, da cooperação, da economia e do devido processo legal”.

Nestes termos requerem seja reformada a decisão agravada, a fim de que, reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravado, bem como, inadequação da via eleita, se reconheça a extinção do feito principal.

Alternativamente, quanto a postergação da análise do pedido liminar contraposto, defendem tratamento desigual às partes e que
“a 1ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal determinou a designação de audiência prévia para justificação em relação ao pedido liminar formulado pelo agravado na petição inicial, justamente porque não estavam comprovados os requisitos do art. 561, do CPC.”.

Defendem que há posse justa e de boa-fé dos agravantes sobre toda área da Fazenda Rompante; que ata notarial para fins de justificação de posse de usucapião extraordinária, de vistoria
in loco
pelo Tabelião é prova; que há prova da posse dos antecessores, Arides e Valdete, por pelo menos 19 anos, inclusive confirmada por decisão judicial no de 2.005; existem várias benfeitorias.

Requerem a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido liminar de interdito proibitório em favor dos agravantes, com a finalidade de cessar as ameaças presentes e impor abstenção do agravado de quaisquer práticas que possam ameaçar a posse dos agravantes, sob pena de multa.

Adiante, no tópico: 2.2 – QUANTO AO PONTOS CONTROVERTIDOS SOBRE OS QUAIS RECAIRÃO A ATIVIDADE PROBATÓRIA, asseveram que o magistrado tentou inverter a boa ordem processual, omitindo-se no dever de organizar o processo e proferir julgamento; que, embargaram da decisão, cumprindo-a, inclusive quanto aos eventuais pontos controvertidos sobre os quais pretendiam produzir provas, portanto, a “preclusão” mencionada pelo magistrado é dissonante das provas dos autos, principalmente porque quem delimita pontos controvertidos é o órgão jurisdicional e não as partes.

Continuam defendendo que: “
ao delimitar na decisão agravada como pontos controvertidos “a propriedade e a posse da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela demandada”, acabou o Juízo a quo confirmando aquele “tratamento” inadequado dado à lide, porquanto não se trata de ação “petitória”, mas sim, de ação “possessória”, na qual não há (e nem deve haver) análise da propriedade. Em que pese instado a esclarecer e ajustar a decisão saneadora, pelos embargos constantes do ID n° 68508303, o douto Juízo a quo NADA falou acerca do inadequado “ponto controvertido” a ser solvido pela instrução referente à “propriedade” da parte autora quanto ao imóvel pleiteado. Por outro lado, omitiu-se o Juízo a quo no ajuste do ponto controvertido pertinente ao pedido contraposto (exercício ininterrupto da posse da Fazenda Rompante pelos recorrentes e seus antecessores), sob o infundado argumento da preclusão, já combatido acima”.

Nestes termos requerem a reforma da decisão agravada para que seja extirpada da decisão saneadora a propriedade do agravado como ponto controvertido e que seja incluído como ponto controvertido para atividade probatória o exercício ininterrupto da posse da Fazenda Rompante pelos agravantes e seus antecessores.

Liminarmente pleiteiam pela concessão do efeito ativo, com o deferimento do mandado liminar de interdito proibitório, com a finalidade de cessar as ameaças presentes e impor a abstenção ao agravado de quaisquer práticas que possam ameaçar a posse dos agravantes, sob pena de multa diária, até o julgamento do agravo de instrumento.

O pedido liminar foi indeferido (id. 110476494).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 115840472.

Vieram as informações do juízo “a quo”, na qual informa que a análise do pedido liminar constante do pedido contraposto foi postergado em
“em atenção ao próprio decisum emanado pela Egrégia Corte do TJMT, taxativo ao determinar a realização prévia de justificação, o que no atual momento processual representaria onerosidades ao natural curso do processo”
e que
“a designação de audiência para a instrução e julgamento no dia 07 (sete) de abril de 2022.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1000263-73.2021.8.11.0106 da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim movida por JEFERSON SESTARI que: afastou todas as prejudiciais do processo arguidas pelos agravantes; fixou como ponto controvertido da demanda, a propriedade e a posse da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela demandada; distribuiu o ônus da prova; designou audiência de instrução e julgamento; determinou a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 10 dias; deferiu a prova pericial, nomeando perito e concedendo prazo para apresentação de quesitos e assistente técnico; declarou preclusa a oportunidade de apresentação de pontos controvertidos pelas partes.

Pois bem.
Inicialmente, presentes em parte os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Explica-se.

Como cediço,
“o agravo de instrumento é via adequada para analisar o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não se destinando, nos estritos limites do efeito devolutivo, apreciar matéria não deliberada na instância de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância (Agravo de Instrumento n. 2015.022168-6, de Joinville, rel. Des. Marcus Túlio Sartorato, j. 25-8-2015)”, tampouco a instaurar novo debate sobre matéria objeto de decisão interlocutória transitada em julgado, em face da preclusão” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.250.182/PR, Quarta Turma, rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe de 22-8-2018).

Dito isto, o pedido de concessão do efeito ativo, com o deferimento do mandado liminar de interdito proibitório em favor dos agravantes, teve sua apreciação postergada pelo magistrado “a quo”, de modo que não pode ser decidida previamente nesta Instância, sob pena Supressão de Instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição.

Para ilustrar, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO JUDICIAL. TERMO FINAL. NÃO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVADA. JUSTIFICATIVA. INACEITÁVEL. 1. Não cabe apreciação em agravo de instrumento de questão não apreciada pelo juízo a quo por meio da decisão ora agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. Não cabe ao órgão colegiado impor ao credor parcelamento do débito sobre o qual sequer se manifestou na origem. 3. Não é plausível alegação de que o débito alimentar executado se encontra extinto, quando amparado em acordo judicial realizado após a maioridade do alimentando e sem previsão de termo final para o pagamento. 4. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento da prestação alimentícia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (TJ-DF 07065899720208070000 - Segredo de Justiça 0706589-97.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

A propósito, ainda:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO. Há que ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, quando reconhecida a irrecorribilidade da decisão agravada.” (TJ-MG - AGT: 10000170858526003 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CPC. Descabe recurso de agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise de pedido de expedição de alvará judicial na fase de conhecimento, pois destoante das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076844075, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/03/2018).

Portanto, não conheço o recurso, no ponto.

Se não bastasse, embora o agravo de instrumento n. 1011136-62.2021, se relacionasse com a liminar deferida a favor da parte agravada é apontado a necessidade, a época,

de realização audiência de justificação, fato é que restou verificado que a situação demanda maior aprofundamento, necessidade de aclaramento das questões, oportunizar as partes comprovarem e justificarem suas alegações.

Nesse cenário, compartilho do entendimento do magistrado condutor do feito de que, pelo avanço do processo, não se recomenda mais a designação de audiência de justificação, mas, sim, de instrução, com amplo contraditório e defesa.

As demais teses dos agravantes são as seguintes:

i)

Ilegitimidade Ativa;

ii)

Ausência de Interesse

iii)

Pontos Controvertidos (omissão do magistrado, não se trata de ação petitória, pedido de exclusão do ponto controvertido da propriedade do agravante e inclusão da posse dos agravantes).

A respeito da ilegitimidade ativa, a decisão agravada é a seguinte:

“Da ilegitimidade ativa.

Sem maiores delongas, não assiste razão o requerido neste ponto.

Isso porque os documentos apresentados a inicial (Id. 57998195 e Id. 57997788) demonstram que o requerente pactuou a compra e venda da propriedade rural objeto de discussão.

Ademais, os argumentos do requerido corroboram com tal fato, considerando que as partes tipificadas como vendedores possuem o mesmo sobrenome do senhor Mauro Luchese Rodrigues, de modo que, ao menos superficialmente, leva-nos a crer sobre o parentesco entre as partes.

Por fim, a matrícula do imóvel apresentado à inicial qualifica o requerente Jeferson como detentor do imóvel de matrícula 2070 junto ao Cartório do 1° Ofício de Novo São Joaquim.”.

Extrai-se da inicial a alegação, por parte do agravado de que sempre manteve posse direta, mantendo o imóvel em estado de preservação, visitando-o constantemente e cuidando.

Portanto, ainda que superficialmente, apesar não haver menção de edificação, plantação por ele no imóvel ou ainda de residência, houve atos de posse, tais como vigilância, cuidados, limpeza, de modo que, no estágio processual que se encontra os autos, é o quanto basta para o devido avanço com a produção de outras provas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS –
DEMOSNTRAÇÃO DE VIGILÂNCIA E DE CUIDADOS POR PARTE DO AUTOR COM A ÁREA EM LITÍGIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).” (TJ-MT 10227942020208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021) destaquei

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA MELHOR POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DIREITO DE RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é aquele que tem o pleno exercício de fato dos poderes constitutivos do domínio ou somente de alguns deles, de acordo com o artigo 1196 do Código Civil, agindo o possuidor como agiria o proprietário em relação ao que é seu. 2. Demonstrado nos autos que a parte autora, apesar de não ter edificado no imóvel, adquiriu os direitos possessórios sobre o bem com cadeia sucessória completa, exercendo atos de posse, tais como vigilância e limpeza do lote, anteriormente ao réu, imperiosa é a conclusão quanto à sua melhor posse, devendo ser deferida a proteção possessória, nos termos do art. 926 do CPC c/c art. 1.210 do Código Civil. 2.1. Precedente da Casa: "2. Na hipótese em tela, as provas coligidas aos autos demonstram que a parte autora melhor exerceu a posse na área em lide.
Afinal, apesar não habitar no imóvel, apurou-se que essa apresenta cuidados com a coisa; havendo cercado a área prontamente para evitar invasão. 3. Desnecessária residência no imóvel para comprovação da posse, na medida em que a concepção atual de posse dispensa permanente contato físico do possuidor com o objeto. Logo, vigilância, limpeza e cercamento do imóvel mostram-se aptos a revelarem exercício de posse. 4. Apelo não provido"(20080510116803APC, Flavio Rostirola, 1ª Turma Cível,DJE: 14/12/2011, p. 78).
3. A teor do que dispõe o art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má fé não tem direito de retenção, devendo levantar as benfeitorias sem direito à indenização. 3.1 Porquanto, não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando uma causa jurídica pela retenção. 4. Recurso improvido.” (TJ-DF 20090310297534 DF 0007026-59.2009.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/05/2013, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2013 . Pág.: 138) destaquei

Também, o pedido final da ação é de “reintegração definitiva do imóvel à posse do Requerente”.

Agora, se há (ou haverá) prova da alegada posse, é outra história, sendo questão resguardada ao mérito, não havendo que se falar em ilegitimidade.

Pelos mesmos fundamentos acima deduzidas, sem razão os agravantes quanto a tese de ausência de interesse e inadequação da via eleita; e, conforme registrado pelo magistrado a matéria será dirimida na fase de instrução processual, conforme já verificado ser imprescindível, no caso.

Quanto aos pontos controvertidos, trago a colação trechos da decisão agravada e dos Embargos de Declaração integrativo, respectivamente:

“...Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência de eventual matéria probante.

No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual seria necessária a manifestação das partes, verifico que ambas as partes limitaram-se à praxe forense (a qual tecnicamente não concordamos) de indicar as provas que pretendem produzir, sem sequer manifestar-se acerca dos pontos que entendem controversos.

Pois bem:

Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de Processo Civil.

(...)

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a especificação os meios de prova admitidos

De acordo com os documentos anexados aos autos, verifica-se que as partes contradizem-se no que diz respeito a propriedade de um imóvel de matricula 2070, regularmente inscrita junto ao Cartório do 1° Ofício da Comarca de Novo São Joaquim – MT.

Neste sentido, fixo como ponto controvertido da presente demanda, a ser solvido pela instrução probatória, a propriedade e a posse da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela demandada.

Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de cerceamento de defesa.

Atento as manifestações das partes, fica admitido como meio de prova o depoimento pessoal do autor bem como demais testemunhas a serem arroladas pelo requerido, bem como a prova pericial para avaliação agronômica e inspeção judicial.

3) Da distribuição do ônus da prova

O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas alegações. Assim, é ônus da parte autora demonstrar sua posse anterior. Por sua vez, cabe ao réu desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373.

(...)

Saliento que resta vedada, conforme já determinado na decisão anterior, a discussão acerca da fixação dos pontos controvertidos.

Declaro preclusa a apresentação de pontos controvertidos.

Cumpra-se.” (trecho da decisão principal).

“... No que diz respeito a manifestação dos pontos controvertidos, destaco que, embora devidamente intimadas para manifestarem sobre tais fatos, limitou o requerido/embargante em discorrer sobre as questões que entendia por incontroversos nos autos, nada relatando sobre as questões controversas ao feito, conforme se extrai da manifestação de Id. 65602975.

Por uma simples questão de interpretação da decisão de Id. 64113434, deveriam as partes manifestar sobre o que entendessem por controversos, isto é, questionável/discutíveis, pois vejamos.

‘Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na solvência da demanda e por não ser possível, com as informações constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.’

Neste norte, não há o que falar em omissão da decisão atacada, de modo que preclusa a discussão do requerido quanto aos pontos controversos a serem submetidos pelo crivo da instrução processual, notadamente pela ausência de manifestação no tempo hábil.

Superados os argumentos do requerido, passo a analisar os pedidos de ajustes e esclarecimentos formulados, somente no que diz respeito a distribuição do ônus da prova, pois já discorrido sobre a delimitação dos pontos controvertidos.

Ciente do princípio da boa-fé e da cooperação que norteiam o Código de Processo Civil, hei por bem acolher parcialmente o pedido do requerido para melhores esclarecimentos.

Para os devidos fins, o artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas alegações. Assim, é ônus da parte autora demonstrar sua posse/propriedade anterior. Por sua vez, cabe ao réu desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373, qual seja, demonstrar a ausência de posse do autor ao imóvel rural objeto de discussão, desconstituindo assim o direito pretendido pela inicial.

Desde já determino a manutenção dos demais termos da decisão de estabilização processual incólumes.

Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer outro vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, nos termos da presente decisão.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJe/TJMT.” (trecho dos Embargos de Declaração).

As partes foram, anteriormente, intimadas de forma clara e indene de dúvidas, a se manifestarem sobre questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca da dinâmica probatória que entendiam devida, e que deveriam especificar as provas que pretendiam provas e o porquê, sob pena de reclusão.

Para facilitar a compreensão, transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput).

Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível.

Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do magistrado.

No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento.

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no processo.

Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera.

Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga indicativa em tais pedidos.

Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação de provas.

Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo.

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou generalidade das partes em relação à tal tema.

E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do juiz.

Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência é aprazada.

Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na solvência da demanda e por não ser possível, com as informações constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de especificação.

Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua produção.

Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do feito.

Intime-se e cumpra-se.”. (destaquei)

A decisão de oportunizar a participação das partes, nos casos como tais, nos quais há certa complexidade e diversas contradições entre as versões apresentadas pelas partes, está de acordo com o que exprime os princípios da não-surpresa e da cooperação, previstos no CPC, em seus artigos 6º e 90.

Além disso, a conduta, conquanto adaptada, mas, atingindo o mesmo fim, é processualmente prevista nos §§2º e 3º., do artigo 357 do CPC, “verbis”:

“Art. 357. (...)

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.”

A respeito da questão da propriedade do agravado, o magistrado registrou que as partes se contradizem quanto a propriedade do imóvel de matrícula 2070 e fixou como ponto controvertido
“a propriedade e a posse da parte autora quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela demandada”
; todavia, pontuou que:
“Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de cerceamento de defesa.”.

Para tanto, deferiu depoimento pessoal do autor, testemunhal e prova pericial.

Quanto a questões de direito, fixou:
“A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil atinentes ao direito possessório.”.

Portanto, não identifico desacerto na decisão agravada, que visa evitar cerceamento de defesa e não saiu da esfera da ação possessória.

Embora a ação possessória tenha como discussão a posse, em algumas vezes, a discussão de propriedade sempre vem a tona, e se mostra acessória e pode ajudar o julgador. É o caso quando as posses de ambas as partes são duvidosas, cabe a discussão do domínio na ação possessória, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

[...] 2. Em regra, descabe discutir o domínio em ação possessória, exceto se ambos os litigantes disputam a posse sob a alegação de propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp 238.530/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

[...] 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que “a proteção possessória independe da arguição de domínio, salvo se ambos os litigantes disputam a posse com base na alegação de propriedade ou quando há dúvidas quanto a posse, o que não ocorre no caso vertente, em que não se vislumbra a litigância do desfrute possessório a título de domínio e exclusivamente a este título”. [...] (STJ, REsp 1141098/RS, Rel. Ministro MAUROCAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, j. 16/12/2010, DJe 08/02/2011)

[...] - Em se tratando de ação possessória, descabe discussão sobre domínio, exceto se os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses suscitadas. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no REsp 885.930/MT, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, J. 27/03/2008, DJ. 19/05/2008)

E, do TJ/ES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL POSSESSÓRIA PROVA DA PROPRIEDADE POSSES DUVIDOSAS CABÍVEL A DISCUSSÃO DE DOMÍNIO ENTENDIMENTO DO C. STJ TUTELA POSSESSÓRIA CONCEDIDA EM FACE DE QUEM APRESENTAR O MELHOR TÍTULO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme a exegese do artigo 561 do Código de Processo Civil, para a concessão da reintegração de posse ao legítimo possuidor do bem, na ocorrência de esbulho, é imprescindível a comprovação: i) da posse; ii) do esbulho; e iii) da perda da posse. 2) Na hipótese vertente, FIBRIA CELULOSE S/A pretende a reintegração na posse de imóvel sob o argumento de ser proprietária do referido bem. Para tanto, com o intuito de fazer prova de suas alegações, colaciona aos autos documentos que comprovam a propriedade do terreno além de e-mails que demonstrariam, em tese, o esbulho do agravado. Todavia, certo é que o título dominial, desacompanhado de prova do exercício possessório, não basta para ensejar a reintegração de posse, porquanto o que se apura nas ações possessórias é a posse (jus possessionis) e não efetivamente o direito à posse (jus possidendi). 3) Da análise das alegações das partes e das provas carreadas aos autos, muito embora ambos aleguem ser possuidores do terreno, inexiste prova da posse de quaisquer das partes, tanto em seu aspecto visível de contato com o bem, quanto no aspecto de agir como se donos fossem.
Na hipótese de se observar que a s posses de ambas as partes são duvidosas, cabe a discussão do domínio na ação possessória, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4) Deste modo, por não haver prova irrefutável da posse exercida sobre o imóvel e sendo o registro do terreno o único documento contundente dos autos, deve a tutela possessória ser conferida à agravante FIBRIA CELULOSE S/A.
5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00066465320168080006, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 27/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2018) destaquei

Se não bastasse, é imperioso registrar que na decisão que fixa pontos controvertidos, não expõe o julgador qualquer decisão subjetiva sobre os fatos, tão somente, fixa os pontos controvertidos, fáticos e jurídicos, para uma solução de mérito mais justa, célere e efetiva, conforme teses das partes.

Tanto se mostra necessário, no caso, que os próprios agravantes, na petição (a respeito dos pontos controvertidos), abre tópico a respeito da invalidade do suposto “título” do agravado.

Todavia, quanto ao pedido de inclusão nos pontos controvertidos, da alegação de posse dos agravantes, tenho que assiste razão.

Isso porque, a parte apresentou tópico específica a respeito:
“b) Incontroversa da posse exercida pelos réus sobre a área da Fazenda Rompante”;
defende nele que o autor (agravado) não impugnou qualquer alegação de fato pertinentes à prova da posse exercida; não impugnaram especificamente os documentos.

Do estudo dos autos, tenho que a inclusão se mostra imprescindível a solução, integral, clara e justa, pois, há pedido contraposto, nos seguintes termos:

“4.1. DO PEDIDO CONTRAPOSTO (ART. 556, DO CPC) DIANTE DO EXPOSTO, requer o deferimento do mandado liminar de interdito proibitório, com a finalidade de cessar as ameaças presentes e impor a abstenção ao autor de quaisquer práticas que possam ameaçar a posse dos requeridos, sem prejuízo da adequação da proteção possessória por esse douto Juízo, de acordo com a realidade dos fatos verificados no decorrer do processo, nos termos do art. 554, do CPC, sob pena de multa diária por descumprimento a ser arbitrada por Vossa Excelência, o que, também, se requer. Ao final, requer seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, a fim de que seja imposto preceito cominatório ao autor de não mais molestar ou praticar quaisquer de atos que possam, de alguma forma, violar o direito de posse dos requeridos, sob pena de multa diária por descumprimento a ser arbitrada por Vossa Excelência, o que, também, se requer. Em atenção ao princípio da eventualidade, na improvável hipótese de Vossa Excelência julgar procedente o pedido do autor, o que se admite apenas em tese, requer seja reconhecido por sentença o direito dos requeridos à retenção por benfeitorias, com fulcro no art. 1.219, do Código Civil e nos termos do art. 556, do Código de Processo Civil.”.

Ante todo exposto
na parte que conheço, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para incluir como ponto controvertido a alegada posse exercida pelos agravantes na área, devendo, se necessário, ser readequada, pelo magistrado, a fase probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022